Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-28.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUTORA ACOMETIDA DE FIBROMIALGIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUTORA ACOMETIDA DE FIBROMIALGIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – TEMA 1044, DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO NESSES AUTOS – ESTADO QUE NÃO FEZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recursos desprovidos.